Tribunal: TJMT
Processo: 1022702-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022702-08.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1022702-08.2021.8.11.0000
Agravante: Paulo Evaristo da Costa e Silva
Agravado: Banco Santander (Brasil) S.A.
Processo na origem no o 1035326-63.2021.8.11.0041
10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo interposto por Paulo Evaristo da Costa e Silva contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, que move em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A. (Proc. no 1035326-63.2021.8.11.0041), indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerido pelo autor, ora agravante.
Sustenta, em síntese, que teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito pelo banco requerido de forma indevida, porquanto alega não ter nenhuma relação jurídica com o agravado.
Afirma que não é correntista do banco requerido, nem mesmo realizou contratação de quaisquer serviços.
Defende a presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela, ao argumento de que está impedido de ter acesso à créditos para custear suas necessidades.
Assevera que a redução do poder aquisitivo implica diretamente na sua subsistência e de seus familiares.
Aduz que a medida não trará prejuízos ao banco agravado, porquanto não há risco de irreversibilidade da decisão, ao passo que, se restar comprovada a dívida, ocorrerá nova inclusão dos dados.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para determinar a baixa da inscrição no valor de R$ 57.197,27, realizada pelo banco agravado no nome do agravante.
É o relato.
Decido.
Busca o agravante a concessão de efeito ativo ao presente, para que seja determinada a baixa da inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
Com efeito, para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Do exame, extrai-se o autor, ora agravante, anexou as cópias de consulta ao “Serasa”, de que constam cinco negativações pelo banco agravado, com datas entre 05/2021 e 07/2021, com valor total de R$ 57.197,27 (Id. 113160994).
Ademais, colacionou cópia de boletim de ocorrência no 2021.247993, firmado pela Polícia Judiciária Civil de Cuiabá-MT, em que narra o ocorrido perante a autoridade policial (Id. 113160996).
Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária e sem o cotejo das teses de ambas as partes, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do recurso.
Por outro lado, em decorrência da restrição de acesso ao crédito, consequência da inscrição nos cadastros, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, máxime em razão das alegações de ausência de qualquer relação jurídica, não desconstituídas até o momento. Assim, verifica-se que a não suspensão dos descontos poderá trazer prejuízos de difícil ou incerta reparação ao agravante, ainda se for o caso de provimento do recurso, por ocasião do julgamento do mérito.
Cumpre ressaltar, ainda, que se comprovada a eventual regularidade da contratação e do débito que deu ensejo a negativação, o que se dará com a instrução da ação, possível será ao juiz de origem reformar a tutela deferida, sem perigo, portanto, de irreversibilidade da decisão.
Assim, demonstrada a presença dos requisitos, compreende-se que capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento.
Posto isso, concede-se o efeito ativo ao agravo, para determinar que o agravado promova a retirada das restrições efetivadas no nome da parte autora, dos órgãos de restrição ao crédito, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator